Tribunal: TJES
Processo: 5001854-54.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001854-54.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOAO SILVESTRE
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001854-54.2020.8.08.0030
Recorrentes: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido: JOÃO SILVESTRE

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE
.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER, AO ARGUMENTO DE QUE TEVE O NOME NEGATIVADO, POR DÍVIDA INEXISTENTE.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTA PRELIMINAR DE FALTA DE PROVA INDICIÁRIA QUE DEMONSTRE OCORRÊNCIA DE FRAUDE POR AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL; AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA GRATUITA. NO MÉRITO, DENTRE OUTROS, ARGUMENTA QUE A CONTRATAÇÃO EXISTIU, PELO QUE, LEGÍTIMA A COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO, REQUERENDO, DESTA FORMA, A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. EM PEDIDO CONTRAPOSTO, REQUER QUE SEJA A PARTE AUTORA CONDENADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE
, o pedido inicial e
JULGO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
o pedido contraposto.
DECLARO A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA
, objeto da presente demanda.
JULGO PREJUDICADO
o pedido de retirada do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, uma vez que já comprovada a exclusão.
CONDENO
, ainda, a requerida, a pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de um por cento ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, SUSTENTA A PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO AUTORAL. NO MÉRITO, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR
IN TOTUM
A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. NA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, PUGNA PELA MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
NÃO SE PODE OLVIDAR QUE, NO PRESENTE CASO, SE TRATA DE SUPOSTO DEFEITO NOS SERVIÇOS DA OPERADORA DE TELEFONIA REQUERIDA. ASSIM, DIVERSAMENTE DO SUSTENTADO PELA RECORRENTE, APLICA-SE O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 27, DO CDC, QUE ASSIM DETERMINA:
“Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”
OUTROSSIM, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSITIVO LEGAL SUPRACITADO E TAMBÉM EM DESCONFORMIDADE COM AS ALEGAÇÕES DA RÉ, A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INICIA-SE A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO ENSEJADOR DA NEGATIVAÇÃO, MAS SIM A PARTIR DO CONHECIMENTO DA INSCRIÇÃO INDEVIDA PELO CONSUMIDOR. DIANTE DO EXPOSTO,
DEIXO DE ACOLHER A PRESCRIÇÃO ALEGADA PELA REQUERIDA
, PASSANDO À ANÁLISE DO
MERITUM CAUSAE
.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE EM QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, PELO QUE FOI INSCRITO O NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POIS BEM,
IN CASU
, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À PARTE RECORRENTE. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, NÃO VISLUMBRO DOCUMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA QUE SE CONSTATE A VEROSSIMILHANÇA QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DA DEMANDADA, ISTO É, A MESMA NÃO ACOSTOU AO CADERNO PROCESSUAL PROVAS ROBUSTAS QUE ATESTEM A EXISTÊNCIA DO CONTRATO IMPUGNADO QUE TENHAM ENSEJADO A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRIDO. EM OUTROS TERMOS, NÃO HÁ QUALQUER PROVA NO PRESENTE LITÍGIO QUE DEMONSTRE A EXISTÊNCIA DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES, PORQUANTO OS DOCUMENTOS COLIGIDOS NO FEITO PELA RECORRENTE TRATAM-SE DE PRODUÇÕES UNILATERAIS (TELAS SISTÊMICAS), PASSÍVEIS DE MODIFICAÇÕES, MORMENTE QUANDO NÃO COMPROVADA A SEGURANÇA DO SISTEMA. DESSARTE, O PONTO NODAL DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA DE TAIS DOCUMENTOS CONSISTE NA AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA POR PARTE DO CONSUMIDOR NA SUPOSTA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EMPRESA RÉ. LOGO, CABE À PARTE REQUERIDA APRESENTAR O ÔNUS PROBATÓRIO NECESSÁRIO FACE ÀS IMPUTAÇÕES APRESENTADAS PELO REQUERENTE, O QUE NÃO FEZ, NÃO SE DESINCUMBINDO, DESTE MODO, EM APRESENTAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
.
DANO MORAL CARACTERIZADO
, POIS, EM SE TRATANDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
. SENDO ASSIM, NO CASO EM TELA, VERIFICO A AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO RECORRIDO, QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR, RESTANDO ASSIM CONFIGURADO O DEVER DA RECORRENTE EM INDENIZÁ-LO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPORTADOS.
QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SABE-SE QUE DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE SE ATENTAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
NESSA LINHA, EMBORA O
QUANTUM
FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
, A TÍTULO DE DANO MORAL, ESTEJA UM POUCO ACIMA
DA MÉDIA PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES, NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO EXCESSIVO, LOGO, DEVE SER MANTIDO NA FORMA FIXADA PELO JUÍZO DE PISO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)